Tribunal: STF
Processo: Rcl 72539
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Hawk Transportes Ltda. alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Queimados, no processo n. 0100398-67.2022.5.01.0571, contrariado a orientação firmada no julgamento da ADC 48.

Segundo a reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de sua competência para julgar a existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e as empresas autoras, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.

Alega que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.
 
Requere a cassação do ato reclamado e a consequente remessa dos autos à Justiça Comum.

É o relatório. Decido.
 
2. O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48,  firmou o seguinte entendimento:

DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).

Sobre a matéria, o órgão reclamado dispôs que:

1.1 DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
 A competência da Justiça do Trabalho é em razão da matéria, definida pela causa de pedir e pelo pedido, os quais, no presente caso, versam sobre o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas 
Assim, é competente esta Justiça Especializada para o julgamento da lide, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais, na forma do artigo 114, I e VI da Constituição Federal de 1988.
[...]
2.1 DO VÍNCULO DE EMPREGO. DAS VERBAS RESILITÓRIAS. 
Alega o demandante que foi contratado pela primeira reclamada em 15.09.2021, na função de entregador, sendo dispensado de forma imotivada em 29.11.2021, percebendo a quantia mensal de R$ 2.000,00. Argumenta ainda que foi contratado para laborar nas dependências da segunda reclamada. Pede o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento de verbas daí decorrentes. 
[...]
O cotejo da prova oral permite concluir que a ré não se desvencilhou de provar a ausência da relação empregatícia. A testemunha indicada pela parte autora trouxe credibilidade em sua narrativa e convenceu o juízo quanto à prestação de serviços da autora de forma subordinada, pessoal, onerosa, habitual e sem correr os riscos do negócio, utilizando veículo fornecido pela empresa a qual custeava suas despesas, consoante depoimento que segue: 
"que trabalhou para a Hawk transportes de agosto de 2020 a fevereiro de 2022; que trabalhava como motorista; que não teve CTPS anotada; que se dirigia ao Galpão do mercado livre em Queimados e carregava a Fiorino com as entregas do Mercado Livre e saia para a entrega; que era motorista e entregador; que foi contratado por Everton Correia, o encarregado do Galpão responsável pela Hawk no Mercado Livre; que foi informado que uma equipe de "Fiorinos" precisava de gente; que ao decorrer do trabalho nunca teve contrato ou carteira assinada; que foi informado que a garantia era a produtividade; que entregava, dirigia e o trabalho era bom; que a o pagamento era via transferência bancária, pelo banco Next; que a remuneração era R$ 1.800 inicialmente; que recebia fixo por mês; que recebia todo dia 10; que recebia sempre o mesmo valor, que depois foi para R$ 2.050,00; que não havia variação em relação às demandas entregues por dia; que não recebia por diária ou por entrega; quem recebia por diária ou entrega era quem tinha carro próprio; que o autor usava o carro da empresa e trabalhava na mesma equipe do depoente; que não sabe a forma de contratação do autor; que o reclamante fazia o mesmo serviço do depoente; que acredita que o reclamante quando entrou ganhava a mesma coisa do depoente; que a escala era definida de acordo com a demanda; que a escala era 6x1 de acordo com o contrato verbal; que se no sábado fosse detectado que no domingo não havia demanda, folgava no domingo, se não, folgava na segunda; que a mesma jornada de trabalho do depoente era a do reclamante; que havia monitoramento da empresa via Whatsapp; que a empresa fazia tratativas para entrega aos clientes, como achar endereços alternativos; que a comunicação via Whatsapp era privada ou em grupo; que havia grupo de Whatsapp da equipe das Fiorinos da Hawk; que não havia trabalhadores com carteira anotada na empresa; que o carro Fiorino não tinha acompanhamento pela Hawk, mas o carro era alugado pela Movida que tinha o rastreio dos carros e acha que a Hawk não tinha controle dos carros; que a jornada de trabalho era passada no grupo no dia anterior, para informar quem pegaria às 07:00 e  quem pegaria às 11:00; que trabalhava todos os dias, mas às vezes ia às 07:00 e às vezes às 11:00; que fazia em média 10 horas de rota; que quando acabava a rota via se outras carros precisavam de socorro, e que se precisasse era obrigado a ajudar; que essa obrigação era imposta pela empresa; que só iam para casa quando estavam todos tranquilos; que a jornada de trabalho do autor era basicamente a mesma do depoente; que já recebeu ajuda ou já ajudou o autor para terminar as entregas; que às vezes o autor terminava 17:00 ou 18:00horas e que ia ajudar o depoente, que não necessariamente a ajuda era feita pelo autor, poderiam ser outros; que não recebia auxílio alimentação; que não sabe quando o autor prestou serviços para a Hawk; que acredita que não trabalhou mais de 6 meses com o autor, mas não sabe precisar; que acredita que trabalhou menos de 6 meses com o reclamante na Hawk Transportes; que na época do reclamante haviam em torno de 5 ou 6 motoristas da Fiorino; que não sabe quantos motoristas com carro próprio havia, mas que eram muito mais que 5 motoristas; que no começo foi prometido ao depoente que teria a CTPS anotada, pelo Senhor Everton Correa, funcionário da Hawk, encarregado no Galpão de Queimados; que não sabe se foi o Senhor Everton que contratou o reclamante; que foi chamada para trabalhar na empresa através de um conhecido que trabalhava em outra empresa, no mesmo local; que não tinha proibição para tirar 1 hora de almoço, mas era cobrado a todo tempo; que se ficasse muito tempo parado, o monitoramento cobrava; que sentia, uma pressão psicológica para não para; que não podia voltar com a mercadoria; que o Mercado Livre tratava com a empresa para um contato alternativo; que ao final do dia tinha que retornar ao galpão para fazer a devolução do que não foi entregue; que voltava com as mercadorias, quando não conseguia ter retorno das tratativas com o Mercado Livre; que se não tivesse mercadoria para devolver, não precisava voltar para o Galpão; que não sabe precisar quantas fezes foi ajudado pelo reclamante; que não tinha desconto para o pagamento do carro; que era tudo por conta da empresa; que o combustível do carro era pago pela Hawk; que a manutenção era de acordo com a política da Movida; que a Hawk passava para eles quando deviam fazer a  manutenção; que não pagava pela manutenções; que as regras de manutenção ecombustível também aconteciam com o reclamante; que o Jofrey era de Cordovil, pertencia à Hawk, mas não participou de Queimados.". 
A autonomia defendida pela primeira reclamada não ficou comprovada, especialmente porque o reclamante não tinha liberdade para escolher o dia a trabalhar. 
Nessa esteira, incumbia à primeira reclamada a prova da ausência dos requisitos autorizadores da relação de emprego, notadamente os previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, do qual não se desincumbiu. 
Não houve provas, ainda, de que o período de trabalho se deu em momento distinto ao alegado pelo reclamante na exordial. 
Vale destacar que as atividades desempenhadas pela primeira reclamada guardam total correlação com a dinâmica de entregas feitas em favor da segunda reclamada, sendo utilizada a mão de obra de entregadores, sendo uns empregados e outros autônomos, este o caso da testemunha ouvida.  
Assim, provada a existência dos requisitos da relação de emprego, em cotejo com as provas produzidas, reconheço o vínculo de emprego do autor de 15.09.2021 a 29.11.2021, na função de entregador e, por isso, julgo procedente o pedido de pagamento das seguintes verbas: saldo salarial, décimo terceiro salário proporcional; férias proporcionais acrescidas de um terço; multa do art. 477, § 8º, da CLT. 

Na ADC 48 foi declarada a constitucionalidade da Lei 11.442/07, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.

Todavia, do teor do ato reclamado, infere-se que o ora beneficiário não prestava serviços de transporte rodoviário de cargas, mas trabalhava como entregador de produtos da empresa Mercado Livre. 

Nesse contexto, o ato reclamado não revela aderência estrita com o julgamento da ADC 48.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 22 de novembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente